Tribunal: TJES
Processo: 5001938-22.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001938-22.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE IRUPI
RECORRIDO: JOSIANE APARECIDA MOREIRA CEZAR
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001938-22.2024.8.08.0028

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE IRUPI

RECORRIDA: JOSIANE APARECIDA MOREIRA CEZAR

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE IÚNA – 2ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo MUNICÍPIO DE IRUPI em face da r. sentença de ID 14658819, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias, determinando a incidência do adicional sobre o período integral de 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozados pela autora, ora Recorrida, respeitada a prescrição quinquenal.

O ente Recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

É o breve relato.

Inicialmente, afasto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida em sede de contrarrazões. Embora o Recorrente utilize argumentos já expendidos na contestação, a peça recursal identifica a decisão impugnada e apresenta fundamentação visando a sua reforma, notadamente ao alegar violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes, o que é suficiente para o conhecimento do recurso.

Superada a referida preliminar, entendo que não assiste razão ao ente Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.

A controvérsia central reside em definir se o adicional de 1/3 (um terço) de férias, garantido constitucionalmente, deve incidir sobre 30 (trinta) dias ou sobre a totalidade do período de descanso da Recorrida, que, na condição de professora da rede municipal, possui direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais.

Conforme defendido pelo Município, o direito não pode ser concedido à autora, pois apenas 30 (trinta) dias configuram férias, sendo o período remanescente de 15 (quinze) dias considerado "recesso escolar".

Tal alegação, todavia, não encontra qualquer amparo na legislação de regência, qual seja, a Lei Municipal nº 319/2003 (Estatuto do Magistério Público Municipal), que é cristalina ao dispor em seu art. 29 que
"o profissional de magistério na função de docência terá direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, anualmente, dos quais, pelo menos, 30 (trinta) dias consecutivos".

Ora, a norma municipal qualifica expressamente o período integral de 45 dias como "férias", não fazendo qualquer distinção ou classificação de parte desse período como "recesso".

Igualmente infundadas são as teses de violação ao princípio da legalidade e de invasão da competência do Poder Executivo, isso, porque, ao contrário do que alega o Recorrente, a sentença não legislou, não criou direitos, nem violou a separação dos poderes. Pelo contrário, o magistrado de primeiro grau limitou-se a aplicar o princípio da legalidade de forma estrita, garantindo que o direito constitucionalmente previsto (terço de férias - Art. 7º, XVII, da CF) incidisse sobre a totalidade do direito legalmente concedido (45 dias de férias - Art. 29 da Lei Municipal nº 319/2003).

Assim, não há que se falar em ausência de autorização legal para o pagamento, pois a autorização emana da própria Constituição Federal, que assegura o pagamento do adicional sobre o período de férias, sem impor qualquer limitação temporal de 30 (trinta) dias. Se o legislador municipal, no uso de sua autonomia, optou por conceder um período de férias superior ao mínimo constitucional, deve arcar com o ônus constitucional correspondente, que é o pagamento do adicional sobre todo o período.

Ainda nesse sentido, convém registrar que a matéria se encontra pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 1400787 (Tema 1241), reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese de repercussão geral:
"O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias".

Destarte, sendo incontroverso que a Recorrida, ocupante do cargo de "Professor MAPA" e em função de docência, possui direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias por força de lei municipal expressa, e que o terço constitucional deve incidir sobre todo o período gozado, a manutenção da sentença que condenou o Município ao pagamento da diferença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)